Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO DE CONGELAMENTO DE ÓVULOS PARA PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. PROIBIÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. “TOUCA TÉRMICA/HIPOTÉRMICA” OU “SCALP COOLER”. FIM ESTÉTICO E NÃO PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO NO TRATAMENTO DE CÂNCER. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA REEMBOLSO REJEITADA. PRAZO DECENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelos requeridos, UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BRADESCO SAÚDE S/A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as recorrentes/requeridas, solidariamente, a restituir à parte recorrida/requerente a quantia de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais) com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; bem como a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com atualização e juros de mora a partir daquela sentença.

2. A UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega, em síntese, que a recorrida/requerente não possui direito ao reembolso pretendido, porque o procedimento não foi realizado em caráter de urgência/emergência, bem como que a negativa foi realizada por junta médica que seguiu todos os trâmites legais para emissão de seu parecer. Afirma que não houve qualquer dano à recorrida/requerente, uma vez que a recorrente/requerida seguiu todos os trâmites legais para emissão de seu parecer. Pede que seja reformada na íntegra a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação ao reembolso dos valores dispendidos pela recorrida/requerente, em vista de expressa disposição legal e contratual e, subsidiariamente, considerando que a Recorrente agiu no exercício regular de direito, fundada na interpretação das cláusulas contratuais e normas de regência, requer que seja o reembolso fixado nos valores de tabela, conforme previsto no artigo 12, inciso VI da Lei 9.656/98. Pede, ainda, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3. A BRADESCO SAÚDE S/A afirma, em preliminar, a ocorrência de prescrição quanto ao ressarcimento das despesas datadas de maio de 2021. No mérito alega que há cláusula contratual com a exclusão e cobertura contratual para as despesas com inseminação artificial, em suas diversas modalidades. Sustenta que não foram apresentadas evidências científicas acerca da eficácia do tratamento a ser reembolsado. Em relação à touca térmica diz que trata-se de despesa não prevista na cláusula de cobertura do seguro. Explica que o contrato entabulado entre as partes não é plano de saúde, mas seguro de saúde, e que o objeto dessa modalidade contratual consiste em garantir o reembolso de despesas médicas ou hospitalares efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, e que se a parte opta por tratamento com profissional ou clínica não referenciada, ou mesmo nos casos da não disponibilidade de referenciados, a cobertura é garantida por meio do reembolso das despesas, cabendo esclarecer, todavia, que o valor a ser reembolsado é pago de acordo com limite contratual. Sustenta a inexistência de danos morais porque não houve qualquer negativa da Bradesco Saúde.

4 Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID’s. 52578850, 52578851, 52578857, 52578856, 52578855 e 52578854). Contrarrazões apresentadas (ID. 52578861).

5. Preliminar. O Col. STJ firmou entendimento de que aplica-se a prescrição geral decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de cobrança de despesas médico-hospitalares contra plano de saúde. Neste sentido, a Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp no 1.360.969/RS e do REsp no 1.361.182/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, consagrou o entendimento de que não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e art. 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos (STJ, 2a Seção, REsp. 1.756.283/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/03/2020). Com efeito, o STJ entende que é inaplicável a prescrição anual (art. 206, § 1o, II, do CC) para as ações que discutem direitos oriundos de seguro-saúde, porque apesar de sua nomenclatura, é considerado, por força de lei, como “plano privado de assistência à saúde” (art. 2o, da Lei 10.185/01). Dessa maneira, o serviço prestado por eles não pode ser considerado como “contrato de seguro”, já que tais empresas não se limitam ao pagamento de indenização securitária, como o restante das seguradoras (STJ, 2a Seção, REsp. 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/08/2016 – recurso repetitivo). No mesmo sentido a jurisprudência deste eg. TJDFT: (Acórdão 1736804, 07034321420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1709480, 07291958220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1644285, 07390502220208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar afastada.

6. Mérito. Examina-se ambos os recursos concomitantemente. Não se ignora que o inciso III, do artigo 10, da Lei no 9.656/98 exclui da cobertura o procedimento de inseminação artificial. Na hipótese dos autos, porém, busca a recorrida/requerente a cobertura de criopreservação dos óvulos devido a tratamento de câncer, pois a quimioterapia pode acarretar sua infertilidade. Tais circunstâncias diferem daquelas em que a paciente, devido a infertilidade preexistente, pretende instar o plano de saúde à cobertura de fertilização in vitro. Ou seja, são situações diversas. É inegável que a patologia que acomete a recorrida (câncer) é coberta pelo contrato celebrado entre as partes, de modo que a negativa de cobertura de sequela previsível do tratamento significa também negar cobertura ao tratamento da moléstia amparada pelo contrato. Nesse sentido o col. STJ: (REsp n. 1.815.796/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 9/6/2020.); (STJ - REsp: 1962984 SP 2021/0307888-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

7. Além disso, ainda se alegue que o tratamento não está previsto na ANS e, por isso a recusa é justa, tal argumento não afasta a abusividade na negativa de cobertura por ela perpetrada. Ressalta-se que o rol da ANS ou Anvisa além de exemplificativo, não pode restringir tratamento médico se há a necessidade premente para a realização do mesmo. Com efeito, a atuação da ANS volta-se à fiscalização, organização e normatização dos procedimentos médicos, mas atua em caráter administrativo, sendo desvinculada das descobertas médicas e decisões neste sentido que sempre caminham na sua frente. Nesse sentido o col. STJ: (AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

8. Em relação à “touca térmica/hipotérmica” ou “Scalp Cooler”, tenho que razão assiste às recorrentes/requeridas. Apesar de reconhecer a gravidade da patologia que atingiu a recorrida/requerente, as recorridas/requeridas não podem ser compelidas a arcarem com os custos do produto em questão.

9. Dos documentos juntados aos autos verifica-se que houve a utilização de touca hipotérmica durante todo o tratamento de quimioterapia (16 sessões), sendo uma touca por sessão, totalizando o valor de R$ 4.800,00, ID. 52578822.

10. A queda de cabelos é um, dentre vários, dos efeitos do tratamento quimioterápico. Não há nos autos qualquer prescrição médica a indicar que a “Touca Térmica” foi imprescindível para o tratamento médico oncológico quimioterápico para o combate de neoplasia e, por conseguinte, para a manutenção da vida da recorrida/requerente.

11. Ressalta-se que o plano de saúde autorizou o procedimento quimioterápico, cujo custo se pode deduzir como elevado, no entanto, a recorrida/requerente buscou o tratamento de “touca térmica" de forma concomitante fora da rede contratual de cobertura, presumindo-se que deveria desembolsar os gastos de um procedimento cuja prescrição médica inexiste. Incumbia à recorrida/requerente comprovar a expressa prescrição médica para o uso de “Touca Térmica”, externada, antes, por médico assistente, como atestado de sua imprescindibilidade para o tratamento do câncer, quando ministrada em concomitância com a quimioterapia, hipótese essa que não ocorreu nos autos, não havendo como impor às recorrentes/requeridas a transferência dos custos de um recurso utilizado por livre e espontânea vontade da parte recorrida/requerente. Nesse sentido julgados semelhantes: (APELAÇÃO CÍVEL. CRIOTERAPIA CAPILAR. RECUSA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. Inexistência de expressa prescrição médica para aplicação concomitante de quimioterapia e crioterapia capilar, como imprescindíveis ao tratamento do diagnóstico de neoplasia maligna. Prescrição médica expressa unicamente para indicar a quimioterapia, tratamento que foi autorizado de imediato pela operadora. Impertinência de se interpretar o que consta dos receituários médicos para além do que foi indicado. Médica assistente que apenas registrou, sem prescrever, uma terapêutica adjacente, voltada à prevenção de alopecia, apenas sugerida e desejada, não pela profissional, mas pela paciente. Constar, em relatórios médicos, apenas os supostos benefícios estéticos do tratamento adjacente, porque preventivo à queda capilar, não confere ares de prescrição médica, propriamente dita, tampouco de sua imprescindibilidade, o que afasta a imposição de cobertura. Impossibilidade de reembolso das despesas incorridas pelos serviços buscados de forma eletiva e particular, por mera conveniência e comodidade da apelante. [...] . TJ-SP - AC: 10174261320218260506 Ribeirão Preto, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 31/05/2023, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023); (AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS BEM COMO DE SCALP COOLER A CADA 28 DIAS. INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO A TOUCA HIPOTÉRMICA - SCALP COOLER - POR POSSUIR FIM MERAMENTE ESTÉTICO E NÃO UM PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DO CÂNCER. TOUCA DE RESFRIAMENTO DE COURO CABELUDO EVITANDO A PERDA DOS FIOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE RECURSO. TJ-RJ - AI: 00810614320218190000, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022).

12. Sobre a minoração do valor de reembolso, as recorrentes deixaram de indicar o valor que entendem que deve ser restituído à consumidora, merecendo provimento o pleito da parte autora de reembolso integral, em razão da vedação de prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais (Acórdão 1732979, 07523824020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

13. Por fim, estão presentes todos os requisitos para a condenação das recorrentes/requeridas em danos morais resultantes do ato ilícito de negar o reembolso do tratamento de criopreservação dos óvulos devido a tratamento de câncer, o que difere da fertilização in vitro de pacientes quando estéreis. Nesse cenário, o fato, devidamente comprovado nos autos, exorbita o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual, sendo capaz de gerar angústia e sensação de descaso superlativo, com ofensa aos direitos da personalidade, a justificar a imposição do dever de reparação do prejuízo extrapatrimonial.

14. No que se refere ao quantum, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Considerando as diretrizes acima elencadas, entendo que o Juiz na origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo os valores serem reduzidos, pois efetivamente o fato da cobertura/reembolso da criopreservação dos óvulos como medida necessária para assegurar a sua realização prevenindo a infertilidade da recorrida/requerente, como sequela do câncer, ter sido negado por ambas as requeridas, efetivamente causou danos morais à parte, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrida/requerente, sem implicar em enriquecimento sem causa.

15. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação da restituição referente ao desembolso da “touca térmica/hipotérmica” ou “Scalp Cooler”, no valor de R$ 4.800,00, mantendo-se a restituição referente ao procedimento de congelamento de óvulos com o intuito de preservação da fertilidade da recorrida/requerente, no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). Mantidos os demais termos da sentença.

16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

17. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.